Tribunal: TJMT
Processo: 1026322-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026322-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO ROMERO JUNIOR - CPF: 040.343.901-90 (ADVOGADO), FRANCISCO ROMERO JUNIOR - CPF: 040.343.901-90 (IMPETRANTE), DOUGLAS SOUZA PACHECO - CPF: 453.258.981-91 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE ROSA DE PROCIUNCULA - CPF: 006.582.081-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026322-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ROMERO JUNIOR
PACIENTE: DOUGLAS SOUZA PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º. I, IV E VI, § 2º-A, I, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DAS LEIS N. 11.340/2006 E 8.072/90] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] – NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, QUE PODE SER FEITO
INTRAMUROS -
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo certo que a sua manutenção se revela necessária para fins de aplicação da lei penal, em razão da fuga do réu do distrito da culpa. Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT].

Afigurando-se idônea a fundamentação adotada para a decretação da medida extrema, evidencia-se a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Se as doenças que acometem o paciente podem ser tratadas no estabelecimento prisional, compete ao impetrante comprovar que o atendimento não está sendo oferecido a ele, ou que é insuficiente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026322-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ROMERO JUNIOR
PACIENTE: DOUGLAS SOUZA PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS SOUZA PACHECO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que decretou a sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de feminicídio qualificado [art. 121, § 2º. I, IV e VI, § 2º-A, I, do CP, com as implicações das Leis n. 11.340/2006 e 8.072/90].

Assevera que a custódia cautelar do paciente padece de fundamentação concreta, e que ele “em nenhum momento se exime com suas obrigações perante a justiça, se comprometendo a comparecer em todos os atos processuais” (sic).

Alega que DOUGLAS tem a saúde debilitada, por ser portador de hipertensão arterial e diabetes, além de possuir residência fixa em Sonora/MS, emprego lícito e
“os familiares e esposa do paciente são de Guaratuba/PR”
.

Almeja a substituição da medida extrema por cautelares diversas, inclusive o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador PAULO DA CUNHA, durante o recesso forense.

Nas informações que prestou, o juízo singular noticiou que DOUGLAS foi preso em Campo Grande/MS, e que, após o recebimento da denúncia e conversão da prisão temporária dele em preventiva, determinou-se a expedição de carta precatória para citação dele.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026322-91.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Sargento PM REINALDO CARLOS DE PROCIUNCULA relatou ao Delegado de Polícia, em 08/11/2022, o seguinte:

“QUE no dia 03/11/2022, por volta das 23:02 horas, soldado Mazzeto lhe ligou informando que havia ocorrido um acidente no anel viário de frente a Santana Têxtil e que a motocicleta envolvida era de propriedade de sua irmã Katiane Rosa de Prociuncula; QUE de imediato se deslocou até o local com a sua mãe; QUE ao chegar no local do acidente visualizou um pé no meio da pista, perto da faixa continua e também uma motocicleta, que mesma hora reconheceu como sendo da sua irmã Katiane; QUE o corpo de sua irmã estava no chão e coberto; QUE aguardou no local até a retirada do corpo de Katiane; QUE a motocicleta de sua irmã foi entregue para sua pessoa, que mais tarde entregou para o filho dela; QUE foi até a 1ª Delegacia para fazer o auto de reconhecimento de cadáver e pegar a requisição de necropsia para levar até o IML ; QUE o corpo de sua irmã foi sepultado no dia 05/11/2022; QUE sua irmã Katiane teve um relacionamento com Douglas Souza Pacheco durante cinco anos e sempre foi um relacionamento conturbado; QUE sua mãe Luzia sempre lhe informou que Douglas agredia fisicamente sua irmã Katiane; QUE a última vez em que soube de uma agressão de Douglas sobre sua irmã Katiane, a mesma desferiu um golpe de faca para se defender, onde o próprio Douglas ligou para sua pessoa informando o ocorrido, que estava na UPA; QUE no 6/11/2022, mandou uma mensagem para Douglas dizendo que queria falar com ele; QUE Douglas lhe mandou uma menagem com sinal de sim; QUE depois disso, Douglas lhe disse que ligaria no dia seguinte; QUE disse para ele se pudesse atender, já iria ligar; QUE ligou para Douglas e disse para ele que teria que fazer duas perguntas para ele; QUE a primeira pergunta

que fez foi se Douglas já havia conversado com sua irmã Katiane antes do ocorrido; QUE Douglas disse que sim, que havia conversado por volta das 21:00 horas; QUE depois disso perguntou para Douglas qual era a localização dele na hora do acidente, e o mesmo informou que estava na cidade de Faxinal/PR; QUE sem mais dizer nenhuma palavra, ele desligou o telefone; QUE na data de 7/11/2022, por volta das 09:00 horas, Douglas lhe mandou uma mensagem dizendo que estava indo para a cidade de Curitiba/PR, porém, ele mentiu, pois no período vespertino da data de 17/11/2022, Douglas foi preso por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Campo Grande/MS, dentro do hospital”.

LUZIA ROSA PROCIUNCULA, mãe da vítima, declarou:

“Que é mãe de KATIANE ROSA DE PROCIÚNCULA, que veio a óbito após ser vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/11/2022, no Anel Viário, em frente da antiga Santana Têxtil, neste município. Narra que ficou sabendo do ocorrido por meio de seu filho Reinaldo, que é policial militar e lhe avisou do acidente, sendo que o acompanhou até o local e confirmou que de fato se tratava de sua filha Katiane. Narra que toda terça e quinta sua filha Katiane ia levar a filha Loamy para fazer fisioterapia, que era à noite e que Katiane estava achando cansativa essa rotina, já que a fisioterapia terminava por volta de nove horas da noite. QUE soube depois, por meio de sua neta Loamy, que naquela data a filha Katiane a levou para a fisioterapia, como de costume, depois elas foram comer espetinho e nisso Katiane estava recebendo ligações a todo momento, sendo que alguém questionava onde ela estava, ao que ela respondia que já estava indo. QUE
a pessoa que estaria ligando para sua filha seria Douglas Souza Pacheco, que é a pessoa com quem Katiane tinha relacionamento e que tem conhecimento de que Douglas é casado, mas que quando estava aqui em Rondonópolis ele ficava na casa de sua filha Katiane
. QUE na verdade a declarante tinha pouco contato com Douglas, que o viu da última vez há aproximadamente um ano e que não gostava do relacionamento deles porque Douglas é casado, mas quando a via ele a chamava de minha sogra. QUE sabe que Douglas e Katiane gostavam muito de sair de casa, iam a clubes ou festas juntos e que
teve conhecimento de que Douglas judiava de Katiane, que soube que ele bateu nela e ela o esfaqueou, mas na outra semana depois disso eles já estavam juntos
. Que isso que sabe é o que os outros fala, já que nunca chegou a presenciar discussões entre o casal e a sua filha Katiane não gostava que falassem mal dele ou questionassem o relacionamento. QUE no sábado anterior ao fato (29/10/2022) sua filha Katiane passou a tarde em sua casa, que fizeram um churrasco e no momento de ir embora a filha foi colocar algumas coisas na moto e como estava se demorando a declarante saiu para verificar o que teria ocorrido. QUE viu uma caminhonete na porta de sua casa, embaixo da árvore, perguntou para Katiane se estava acontecendo alguma coisa e ela respondeu que era um amigo seu, isso enquanto dizia várias vezes para a pessoa do veículo ir embora que ela já estava indo. QUE acredita ainda ter ouvido sua filha dizer algo como eu te sigo ou eu vou atrás para a pessoa. QUE não chegou a visualizar quem estaria dentro do veículo e que por conta de o veículo estar embaixo da árvore não consegue dizer com precisão de que cor ele seria, se seria branco ou prata. QUE não saberia dizer que veículo Douglas costumava utilizar enquanto estava aqui na cidade, que já o viu em caminhonete de cor escura, com um Palio branco e com um caminhão velho, mas que fazia tempo que ele não ia em sua casa e que ela não o via. QUE provavelmente sua neta Loamy ou o neto Carlos Lorran (de 17 anos que residia com a mãe) tenham conhecimento dos veículos que eram utilizados por Douglas, já que eles tinham maior convivência com ele. QUE neste ato, autoriza acesso aos policiais ao aparelho celular apreendido (marca Motorola de cor preta com fundo branco), que seria de sua filha Katiane, bem como autoriza que seja realizada perícia, afirmando ainda que o número de celular utilizado pela filha era o 66 9 9676 1312. Esclarece que como não costumava falar com Douglas não possui o número de telefone dele salvo em seus contatos, mas que há muito tempo falou com o número 67 9 9931 5463 e que acredita que esse seja o telefone dele. Por fim, narra a declarante que no dia do velório de sua filha Katiane esteve conversando com um rapaz que disse ter falado com Katiane no dia de sua morte, diz que ela ligou para ele por volta de dez e meia da noite, mas que ele não conseguiu entender o que ela falava, que estava muito barulho e em seguida a ligação caiu, sendo que ele não conseguiu mais contato depois disso. QUE não sabe o nome desse rapaz, mas ele disse ser amigo de Katiane há dezoito anos e que reside na cidade de Pedra Preta”.

LOAMY PROCIUNCULA DIAS, de 19 [dezenove] anos de idade, filha da vítima, foi ouvida na fase inquisitiva,
verbis
:

“QUE comparece a esta Delegacia para prestar mais algumas informações sobre a relação que sua mãe Katiane Rosa de Prociuncula mantinha com Douglas Souza Pacheco, esclarecendo que em sua declaração anterior afirmou que Douglas era casado, que a esposa vivia em Curitiba e que ele teria dado à essa esposa uma caminhonete de cor branca. QUE com relação aos veículos que eram utilizados por Douglas, diz que quando vinha visitar sua mãe ele se utilizava de veículos próprios, que ele já veio de caminhonete, de caminhão, que também usava veículos emprestados e vinha até mesmo de ônibus.
QUE tem conhecimento de que ele costumava utilizar os veículos de um conhecido dele de Sonora de nome Marcelo
, esclarecendo que Douglas possui um mercado e uma residência na cidade de Sonora. QUE tem conhecimento desse fato porque já ouviu Douglas conversando com Marcelo por telefone. QUE citou em sua declaração que Douglas esteve em sua residência acompanhado de sua mãe em 24/09/2022 e afirma que depois daquela data ele permaneceu aqui em Rondonópolis até o dia 10/10/2022 ou próximo a essa data, pelo que tem conhecimento.
QUE também citou sobre os incêndios ocorridos na casa de sua mãe, sendo que em ambas as vezes não tinham vestígios de arrombamento no portão e apenas sua mãe, seu irmão Carlos Lorran (17 anos) e Douglas possuíam a chave do portão. QUE não havia vestígios de que tivessem pulado o muro da residência, que o muro é bem alto e que por cima do portão não é possível entrar porque tem uma árvore cujos galhos ficam bem em cima, então seguramente acredita que a pessoa que adentrou na residência e colocou fogo é alguém que possuía a chave do portão. QUE desconfia do envolvimento de Douglas nessas situações de incêndio
, que em ambas as vezes ele afirmou que não estava aqui em Rondonópolis, mas que passou a ter essa desconfiança porque Douglas tinha conhecimento de que sua mãe Katiane tomava remédios para dormir e portanto, "tinha sono bem pesado". QUE
tem conhecimento de que Douglas possuía uma arma de fogo, que ele sempre andava com ela dentro do carro e que acredita que seria um revólver
, que acha que era dele mesmo, já que ele sempre andava de posse dessa arma. QUE a última pessoa com a quem
a declarante ouviu a mãe ter contato antes da ocorrência do acidente foi a pessoa de Douglas, que soube que a mãe falou com ele enquanto estavam no espetinho
, mas que não sabe o teor da conversa.
QUE Douglas se mostrava uma pessoa possessiva em relação à sua mãe e que a mãe não comentava com sobre o relacionamento do casal
”.

CLAUDINÉIA MERCÊS DE SOUZA, amiga de KATIANE, também prestou declarações:

“QUE é amiga de Katiane Rosa de Prociuncula há alguns anos, que costumavam frequentar a casa uma da outra e recentemente Katiane ia em sua tapeçaria todos os dias. QUE tem conhecimento de que Katiane possuía um relacionamento com Douglas Souza Pacheco (Vulgo Melancia) há aproximadamente cinco anos ("entre idas e vindas"), que sabe que o casal já teve problemas no relacionamento, tanto é que uma vez a Katiane chegou a ser presa por esfaquear Douglas, mas que a depoente nunca presenciou brigas ou agressão entre o casal. QUE ela, o esposo Daniel e os filhos costumavam sair com Katiane e Douglas com frequência, sendo que na maioria das vezes a neta de Katiane (filha de Loamy) também estava junto. QUE a amiga Katiane nunca narrou qualquer situação de desavença ou agressão de Douglas para a depoente e que apenas contou do episódio em que foi presa, disse que quando foi chamada a polícia ela própria (Katiane) entregou o revólver para Douglas e pediu que ele guardasse para que não fosse preso, sendo que a depoente diz que tem conhecimento de que Douglas sempre andava de posse de um revólver. QUE no dia 03/11/2022 não falou com Katiane, que apenas a viu passar em frente da tapeçaria e ela lhe deu "tchau". QUE na madrugada daquela data tomou conhecimento do falecimento de Katiane por meio de uma amiga em comum, que a princípio ficou em choque e nem estava acreditando no ocorrido. QUE após isso, começou a ligar para o Douglas (67 99931 5463), tentou por diversas vezes, sendo que ao tentar por WhatsApp não conseguia efetuar a ligação, apenas por ligação telefônica "normal", só conseguindo falar com ele por volta das duas horas da madrugada. QUE Douglas falou que estava no Paraná (ele possui casa em Curitiba), que iria tentar conseguir dinheiro emprestado com a mãe para poder vir ao velório de Katiane e depois ligou para o esposo da depoente (Daniel) e disse que "estava vindo com o dinheiro que conseguiu pôr de gasolina". QUE no dia anterior (03/11/2022), após o meio-dia, Douglas enviou mensagem no celular de Daniel afirmando que estava no Paraná, "que queria ir para o Paraguai com o filho e que não conseguia por causa da BR trancada". QUE depois verificou por WhatsApp que as mensagens que tinha enviado a Douglas (quase uma da madrugada) após tomar conhecimento da morte de Katiane, foram entregues 06:37hs e lidas 08:49hs. QUE às 14:38hs Douglas lhe mandou localização, já na cidade de Campo Grande, depois afirmou que estava se dirigindo a um hospital, chegando a lhe mandar foto do momento em que estava no hospital. QUE na verdade, Douglas tinha costume de encaminhar sua localização para o esposo da depoente, já que aqui em Rondonópolis o esposo era a única pessoa com quem Douglas tinha amizade. QUE neste momento, a depoente encaminha no telefone desta Delegacia alguns "prints" de seu telefone das conversas que teve com Douglas, afirmando que no celular de seu esposo Daniel deve possuir algumas outras mensagens, que irá encaminhar assim que possível. QUE no mês passado, Douglas foi em sua casa acompanhado de Katiane, que não se recorda a data exata, mas que isso se deu até a metade do mês e que depois não tomou conhecimento de que Douglas teria vindo a Rondonópolis em alguma outra data. QUE sabe que Douglas possui uma caminhonete Amarok de cor prata e era com esse veículo que ele estava vindo das últimas vezes, sendo que antes disso ele tinha uma caminhonete preta, mas que isso já faz muito tempo. Por fim, diz que "pelo que sabe o Douglas e a Katiane estavam bem e que no dia da morte dela ele até tinha passado um dinheiro para ela comer um lanche com a filha, que soube disso pelo próprio Douglas e que depois a Loamy confirmou isso para ela".

DOUGLAS foi preso em Campo Grande/MS, no dia 07/11/2022, quando dirigia uma VW/Amarok, cor prata, placas NTY-7G75. Na ocasião, foi apreendido um revólver, calibre .38, e 11 (onze) munições intactas, em poder do paciente.

No relatório elaborado pela equipe de Investigadores da 2ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, foram colhidas diversas imagens de câmeras de segurança, que demonstram que KATIANE foi atropelada por uma Toyota/Hilux, cor branca, que trafegou
“com a vítima em sua motocicleta, presa na parte frontal, e sendo arrastada [...] por cerca de 140 metros”
[ID. 154239669, págs. 185/186].

E prossegue o citado relatório:

“[...] Próximo a residência conseguimos imagem da caminhonete HILUX de cor BRANCA, chegando em horário compatível com a saída da vítima da residência da filha LOAMY. Importante observar que o veículo passa seguindo pela mesma rua e direcionamento do trajeto da vítima, além de que, apesar de não ser possível identificar a placa do veículo, este conter algumas características peculiares como a existência de um Snorkel preto na saída fixado na coluna frontal direita de fixação do para brisa, rodas personalizadas em desenho específico e retrovisores cromados e capota marítima enrolada e fixada próximo ao vidro traseiro.

Como podemos destacar, tais características são visíveis na passagem do veículo, conforme figura 12, câmera 04 do circuito de vigilância localizado na esquina da Avenida dos Apóstolos, esquina com a Rua João Paulo II, Jardim Sumaré.

Ressaltamos que haverá uma pequena diferença de horário entre os registros, porém isto se dá em razão do ajuste de hora manual de cada um, entretanto apesar de constarem nos registros, tais diferenças são detraídas durante a análise, a fim de garantir uma sequência linear na sequência de eventos.

Em continuidade, vemos na esquina das ruas Goiás e Amazonas do mesmo bairro, (-16.431046390008735, -54.62019663575329) a vítima seguindo pela via em sua motocicleta e sendo acompanhada pelo suspeito que passa momentos depois.

Já na quadra seguinte, na esquina da Rua 04, com a Av. João Ponce De Arruda, (-16.431600147366243, -54.6180946221403), vemos o registro em imagem da passagem da motocicleta da vítima, sendo logo atrás acompanhada pela Hilux branca do suspeito. Importa destacar, que apesar do registro em vídeo, não foi possível extrair o conteúdo, somente sendo possível registro em foto da tela do aparelho.

[...]

Posteriormente ao último ponto, somente temos a estimativa de que a vítima chegou até a avenida Bandeirantes, subindo sentido norte e convergindo à direita na rotatória do Jardim das flores para o anel viário e seguindo até ao local do fato.

Entretanto, como relatado por sua filha, tal trajeto era incomum a ela, pois tinha receio de passar pelo anel viário dada a baixa luminosidade, fluxo automotivo e estar em uma área remota. Entretanto, neste dia fatídico, indo contra sua rota de costume, a vítima preferiu seguir por ali.

Buscando informações na região, descobrimos que era costume que o suspeito e a vítima frequentam o motel localizado na rotatória do Jardim das Flores, e apesar de não foi possível confirmar o registro desta no dia do fato, haja vista inexistência de circuito de vigilância, livro de registro de hóspedes e reconhecimento pelos funcionários do dia, o proprietário, que não estava de plantão no dia, relatou que o casal costumeiramente aparecia no motel, fazendo reserva inclusive de uma suíte específica e inclusive mencionou o costume em chegarem de caminhonete.

Sendo assim, esquematizamos o percurso a seguir de trajeto entre a casa de LOAMY e a casa da vítima, demonstrando inclusive o motel que o casal costumava se hospedar e o local do fato. Esta informação é importante, pois como dito anteriormente, no relato de LOAMY, sua mãe sempre evitava seguir pelo anel viário em razão dos riscos já descritos, entretanto naquele dia acreditamos que tenha sido estimulada pelo suspeito a seguir neste trajeto de maneira premeditada, já que o percurso favorecia estrategicamente o suspeito, por ser ermo, pouco iluminado e de tráfego rápido. Bem como o meio executado por atropelamento, que levantaria muito menos suspeitas contra ele do que o por disparos de arma de fogo.

Bastava agora então entender a relação do DOUGLAS SOUZA PACHECO, vulgo MELANCIA, com o veículo em questão, já que na ocasião de sua prisão, estava em poder tão somente de sua CAMINHONETE, marca I/VW AMAROK CD 4X4, placas NTY7G75, ano/modelo 2013/2014, cor PRATA.

Segundo informações coletadas no sistema de registro rodoviário, a caminhonete do suspeito registra deslocamento entre Rio Verde no dia 07/11/2022, ou seja, somente depois do fato e já descendo sentido sul.

Além disso, não registramos passagem deste veículo para Rondonópolis naquele período. Porém durante as entrevistas soubemos que o suspeito tinha costume de pegar veículos de terceiros emprestados, sendo que foi visto em outras oportunidades com veículo distinto ao dele, inclusive uma caminhonete branca.

Soubemos também que o suspeito costumava pegar o veículo emprestado principalmente de um amigo de nome MARCELO, residente em Sonora-MS, sendo que tal pessoa emprestava dinheiro (agiotagem) e era muito próxima ao suspeito. Localidade inclusive condizente com o trajeto de tráfego do suspeito.

Em contato com a unidade da polícia civil em Sonora, solicitamos algumas diligências que resultaram na identificação do do tal Marcelo como sendo MARCELO JOSE PETRY, CPF 01180538170, em diligências no endereço (-17.5863149,-54.7490766) a equipe localizou o veículo CAMINHONETE, marca I/TOYOTA, modelo HILUX CD4X4 SRV, placa OOQ1G12, ano/modelo 2014/2015, cor BRANCA. Tal veículo apresentava sinais de choque frontal e ainda continha inclusive respingos de sangue e em sua parte frontal, como veremos a seguir, razão pelas quais foi apreendido e MARCELO ouvido.

Como observado na figura 17, o veículo possui danos na parte frontal compatíveis com o impacto na cena do crime, respingos de sangue, além também guardar os detalhes destacados na figura 12, como a presença do Snorkel, capota marítima enrolada próximo ao vidro traseiro da cabine, retrovisores cromados e rodas em desenho específico.

Marcelo relatou ter emprestado seu veículo ao suspeito DOUGLAS no dia do fato (03/11/2022) por volta das 15:00h, sendo devolvido na manhã seguinte, já com os danos citados e justificando ter atropelado um animal na estrada.

Em análise aos registros enviados através do OFÍCIO Nº 920/2022/SPRF-MT de passagem,
identificamos que o veículo citado passa sentido crescente no dia do fato as 17:41:51, ou seja, sentido a Rondonópolis-MT, em horário compatível inclusive com a reportada por MARCELO quanto à entrega do veículo
, conforme figura 18, entretanto não registrando retorno.

[...]

4. DA VIDA PREGRESSA DOS ENVOLVIDOS:

Importante dizer que soubemos durante as entrevistas que o casal detinha problemas conjugais resultando em constantes brigas. O suspeito vinha constantemente a Rondonópolis, entretanto possuía uma esposa no estado do Paraná. Tinha costume de andar armado e por algumas vezes realizou ameaças contra a vítima.

Douglas registra algumas ocorrências em Mato Grosso do Sul, como suspeito, conforme registros na tabela a seguir:

06601862-00/2012/5007935 - RESISTÊNCIA COM PORTE DE ARMA DE FOGO;

07350006-00/2007/5007935 – AMEAÇA;

05918698-00/2011/5007935 – COBRAR DE DÍVIDAS COM AMEAÇAS EXPONDO CONSUMIDOR A RIDÍCULO OU COM INTERFERÊNCIA EM SEU TRABALHO, DESCANSO OU LAZER;

06996434-00/2016/5002704 – FURTO e SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR.

Soubemos também que, por duas vezes, a vítima recentemente de incêndio realizado contra sua residência, onde inclusive
a vítima e sua filha acreditavam DOUGLAS teria realizado os atos, ou mesmo mandado que alguém o fizesse
, conforme um dos fatos registrado no boletim a seguir:

[...]

A vítima KATIANE também possuí uma lista de registros com situação de envolvimentos entre agressões, lesões e ameaças contra outros relacionamentos ou terceiros, sendo inclusive uma mais recente contra DOUGLAS, onde em fevereiro ela teria desferido uma facada contra DOUGLAS, conforme registro a seguir:

[...]

Em entrevista com a amiga do casal NEIA telefone 66999589258, esta relatou que o casal sofria crise, mas que recentemente estavam em pais e que chegou a comunicar o acidente a DOUGLAS, sendo que este chegou a mandar fotos e vídeos

chorando, além de apresentar registros de localização em Campo Grande, antes e depois do fato. Acreditamos que tais medidas objetivavam a construção de um álibi ou afastamento de suspeição por amigos e familiares.

5. CONCLUSÃO:

Por fim,
fica evidente que o suspeito DOUGLAS premeditou e executou a morte de sua amante KATIANE, tomando cuidados inclusive quanto à troca do veículo a ser utilizado no crime
.
Seguindo a vítima de maneira furtiva e esperando o melhor momento e local para executá-la de maneira a não lhe dar chance de defesa e de modo a cobrir suspeitas e evidências
.
Além da maneira vil como o suspeito executa suas ações, arrastando por um longo percurso a vítima, antes de atropelá-la violentamente
”.

Interrogado em Campo Grande/MS,
após ser preso em flagrante, portando arma de fogo
, enquanto procurava tratamento médico em uma UPA local, DOUGLAS negou o cometimento do crime.

O Ministério Público requereu, e o juízo singular deferiu, a prisão temporária do paciente, por 30 [trinta] dias.

Pelo exame de necropsia, é possível ver que a vítima apresentava escoriações múltiplas, além de laceração na região inguinal esquerda, lesão incisa na região frontal esquerda, fraturas ósseas na perna esquerda, além de amputação total no terço superior da perna direita, provocadas pelo impacto da colisão e posterior arrastamento do corpo e da motocicleta, por considerável distância.

O laudo pericial, por sua vez, aponta que os danos existentes na caminhonete Hilux apreendida, que havia sido emprestada por MARCELO a DOUGLAS poucas horas antes, na data do crime, são compatíveis com aqueloutros identificados na motocicleta de KATIANE.

Ao receber a denúncia, o juízo singular deferiu o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que se faz imprescindível, neste momento, a análise da necessidade ou não da prisão preventiva do acusado.

Pois bem.

É cediço que a manutenção da constrição cautelar, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, deve ser calcada em sua extrema necessidade, fazendo-se mister, além da materialidade e indícios de autoria, a presença concreta de circunstâncias que a recomendem, lastreada nas hipóteses dos Artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a liberdade provisória é a regra, sendo a prisão medida de exceção, que deve ser aplicada com parcimônia, nos casos em que estiverem presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas nos artigos acima mencionados.

Compulsando os autos, verifico que estão presentes as circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, já que o acusado Douglas Souza Pacheco supostamente
evadiu-se do local da culpa, sendo localizado apenas em outro Estado da Federação e mediante o cometimento de outro crime em flagrante
.

Ressalte-se que no caso vertente, a par da existência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva, há necessidade de sua decretação como garantia da ordem pública. [...]”.

Posteriormente,
ao negar pedido de liberdade provisória
, registrou:

“ (...) Verifica-se que ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

(...)

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e as imagens do Laudo Pericial 200.07.2022.012099-01 juntados ao feito, que demonstram o momento em que a vítima, acoplada à caminhonete, após o contato com o solo, fora arrastada por alguns metros e teve o seu membro inferior direito amputado, dentre outros ferimentos, causando-lhe a morte.

No presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e da fuga do indiciado para outro Estado, somente
sendo preso em flagrante pelo cometimento de outro fato
, o que leva o Juízo a manter decreto preventivo.

Ademais, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de ID 105772275, quando convertida em preventiva a prisão temporária do acusado e recebida a denúncia.

Assim, não havendo alteração da situação que justificou a decretação da custódia cautelar, não é o caso de acolhimento do pedido, conforme artigo 316 do Código de

Processo Penal, em interpretação a contrario sensu.

Por essas razões, INDEFIRO o pedido apresentado e mantenho a prisão preventiva do autuado. (...)” .

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a fundamentação adotada pelo juízo singular é suficiente para a decretação da medida extrema.

Em relação à fuga do distrito da fuga, ela tem amparo em reiteradas e recentes decisões da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 6. Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada 7.
A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal
. 8. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 161.163/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022].

[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

Não bastasse isso, embora sucintamente abordada na análise do pedido de liberdade provisória, o
cometimento de outro crime
demonstra a necessidade da medida extrema, em razão do
risco de reiteração delitiva
.

Relembro que,
além da prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo
, no relatório policial consta que
DOUGLAS ostenta outros registros criminais
, no Estado vizinho de Mato Grosso do Sul, o que autoriza a aplicação do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
verbis
:

Enunciado 6
. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

É cediço que os predicados pessoais não são suficientes para obstar a segregação cautelar, como já consolidado na jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...] 5. No caso, cumpre salientar que o acusado descumpriu as medidas protetivas vigentes, uma vez que retornou à residência da vítima e novamente a ameaçou de morte. 6.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.
"A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela"
(HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] [AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021]

Ademais, no tocante ao
“endereço fixo”
, verifico que o impetrante acostou uma
“conta mensal de serviços de água e/ou esgoto”
em nome de ANA MOTA CORREIA PEGO, sem demonstrar, objetivamente, qual a ligação de tal pessoa com o paciente.

Já quanto à
“atividade lícita”
o impetrante limitou-se a acostar
parte
de uma procuração [apenas o anverso], outorgada pela empresa MRP DE OLIVEIRA – ALIMENTOS, em 25/07/2019, outorgando-lhe poderes de administração.

Assim, ao menos com base na prova pré-constituída, não há demonstração do exercício atual de atividade lícita pelo paciente
.

Desse modo, concluo que a
fuga do distrito da culpa
e o
risco de reiteração delitiva
são fundamentos idôneos para a prisão preventiva do paciente, demonstrando-se a insuficiência de cautelares diversas.

Por fim, em relação ao fato do paciente ser portador de diabetes e hipertensão arterial, registro que
não sobreveio qualquer elemento apto a evidenciar que o paciente se encontraria privado do tratamento e acompanhamento médico supostamente necessários no presídio, não restando indicada, pois, a existência de prejuízo em sua manutenção junto ao cárcere
.

Diante do exposto, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de DOUGLAS SOUZA PACHECO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023